Tribunal: TJMT
Processo: 1029894-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029894-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), SAO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 18.305.095/0001-17 (AGRAVANTE), JULIO JOSE CALDEIRA FROIS - CPF: 244.007.696-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), IEDA MARIA RIBEIRO FROIS - CPF: 297.602.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO SUFICIENTE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no 184.307.123, no valor de R$ 179.962,95, acrescida de aditivo contratual. Os agravantes alegaram inépcia da inicial e nulidade da execução por ausência de executoriedade do título, bem como exigência de extratos bancários e planilha detalhada de débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a execução está lastreada em título executivo hábil e se a ausência de extratos bancários pormenorizados compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, constitui título executivo extrajudicial autônomo, bastando que contenha os elementos que identifiquem a obrigação certa, líquida e exigível.

4. A legislação exige que o título venha acompanhado de planilha de cálculo ou extratos bancários que demonstrem o saldo devedor, não havendo obrigatoriedade de ambos os documentos. A planilha constante nos autos é suficiente para comprovar o valor devido.

5. Assim, a execução está amparada em título executivo hábil, não comportando reforma a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, bastando a planilha de cálculo do saldo devedor para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
SÃO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
e
JULIO JOSÉ CALDEIRA FROIS
face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000657-52.2024.8.11.0049, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes.

Em suas razões, os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o título executivo que embasa a execução não possui executoriedade, uma vez que não foi devidamente instruído com documentos indispensáveis, como planilha detalhada de débitos e extratos da conta corrente que demonstrem a disponibilização do crédito, sua utilização e evolução, conforme exige o art. 28 da Lei no 10.931/2004.

Ressaltam que a cédula de crédito bancário no 184.307.123 deveria estar instruída com a planilha de cálculo e extratos da conta corrente, conforme comando específico do artigo 28, I, da Lei no 10.931/04.

Sustentam que a planilha apresentada pelo Agravado não possui os requisitos necessários, evidenciando falta de liquidez e certeza para o prosseguimento da execução. Argumentam que o demonstrativo apresentado apenas traz o resumo da suposta dívida, sem indicar de forma detalhada como tal montante foi obtido.

Requerem a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja suspensa a execução e as medidas constritivas até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que seja julgada procedente a exceção de pré-executividade, com o indeferimento da petição inicial ou reconhecimento da nulidade da execução por falta de executoriedade do título.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 316712852), aportou aos autos as contrarrazões da instituição financeira Agravada (ID 320418353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo banco Agravado em desfavor dos ora Agravantes, cuja demanda encontra-se amparada pela Cédula de Crédito Bancário no 184.307.123 (ID 149102175 da origem), além do aditivo à referida Cédula (ID 149102179 da origem), no valor de R$ 179.962,95 (cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Os Agravados foram regularmente citados (ID 188078126 da origem) e apresentaram exceção de pré-executividade (ID 195029638 da origem), alegando, em síntese, a inépcia da inicial e a nulidade da execução por falta de executoriedade do título que ampara a demanda.

Ao apreciar a matéria, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora questionada, rejeitando integralmente a exceçãode pré-executividade. A decisão restou assim exarada:

"(...) Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por São Pedro Materiais de Construção Ltda e Júlio José Caldeira Frois nos autos da execução de título extrajudicial que lhes move Banco do Brasil S.A., com base na Cédula de Crédito Bancário n. 184.307.123, no valor de R$ 179.962,95.

Os excipientes alegam preliminarmente: (i) pedido de suspensão da execução; (ii) inépcia da inicial por ausência de extratos bancários; (iii) concessão de justiça gratuita. No mérito, sustentam: (a) nulidade da execução por falta de executoriedade do título; (b) ausência de planilha de débito adequada e extratos bancários; (c) documentos unilaterais; (d) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O exequente apresentou impugnação, refutando os argumentos apresentados e sustentando a validade do título executivo e da execução.

É o relatório, decido.

O pedido de suspensão da execução não merece acolhimento. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, os excipientes não demonstraram a probabilidade do direito, uma vez que o título executivo apresenta os requisitos de validade. Quanto ao perigo na demora, a execução é procedimento natural para cobrança de dívida inadimplida, não configurando dano grave ou de difícil reparação.

A alegação de inépcia da inicial não prospera. A execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, documentos suficientes para caracterizar a obrigação certa, líquida e exigível, conforme previsto no artigo 784, I, do CPC.

A ausência de extratos bancários detalhados não configura inépcia, pois a CCB constitui título executivo extrajudicial por si só, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública, referentes a pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades evidentes do título executivo, que dispensem dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no artigo 28 da Lei n. 10.931/2004. O título apresentado encontra-se regular, contendo os elementos essenciais para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível. O demonstrativo de débito acostado é suficiente para demonstrar o valor devido, não sendo obrigatória a apresentação de extratos bancários pormenorizados.

Diferentemente do alegado, o demonstrativo apresentado atende aos requisitos legais, evidenciando o valor principal, encargos e total da dívida. O artigo 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004 não exige o detalhamento histórico de toda a movimentação bancária, mas sim demonstrativo claro da dívida.

Os documentos apresentados não são unilaterais, mas decorrem de relação contratual validamente estabelecida entre as partes. A CCB foi regularmente assinada pelos devedores, não havendo vício de consentimento demonstrado.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação, tal circunstância não afasta a executoriedade do título. As questões relativas à revisão contratual devem ser discutidas em sede própria, não constituindo matéria de ordem pública apta a ser conhecida na exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por São Pedro Materiais de Construção Ltda e Júlio José Caldeira Frois (id 195029638)."
– sic.

Nesse passo,
cinge-se a controvérsia recursal
em verificar se a execução está aparelhada em título executivo hábil.

A natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário está disciplinada na Lei no 10.931/2004, que em seu artigo 28 estabelece:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o .

Por sua vez, o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, estabelece que são título executivos extrajudiciais “
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
”.

Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos do citado dispositivo legal, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado a esse respeito, por meio da Súmula no 300: "
O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.
"

No caso em análise,
embora o esforço argumentativo dos Agravantes, facilmente se percebe que a Cédula de Crédito Bancário cumpre os requisitos legais, encontrando-se regular, pois contém elementos essenciais para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível, além de estar acompanhada
de planilha de cálculo demonstrativa do saldo devedor (ID 149102181).

Convém consignar que a legislação exige a apresentação de planilha de cálculo do saldo devedor
ou
extratos da conta corrente, mas não ambos os documentos como faz crer a parte recorrente. A planilha encontra-se acostada em ID 149102181 da origem.

Embora o título deva vir acompanhado de demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, não se exige o detalhamento histórico de toda a movimentação bancária, mas sim um demonstrativo claro da dívida. Inclusive, é o que se infere da primeira parte do §2o do artigo 28 da
Lei no 10.931/2004.

Dessa forma, e conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, conclui-se que o título que lastreia a execução é válido, não comportando reforma a decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29 da LF 10.931/04 e arts . 783 e 784, XII do CPC. In casu, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva.
Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010438-51.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) – destaquei.

Por consequência, estando a execução devidamente instruída, não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de supostos documentos indispensáveis à ação.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025